Tribunal: STF
Processo: ARE 1413737
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINARIA. MILITAR INATIVO PRETENSÃO DE REAJUSTE DE PROVENTOS NO MESMO VALOR DOS RELATTVOS À GRADUAÇÃO DE 1° TENENTE-PM. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. POSTO DE 2º TENENTE EXTINTO PELA LEI ESTADUAL N° 13.035/2000. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFORMAÇÃO DE GRADUAÇÕES.



    1. A Lei Estadual n° 13.035/2000 versa sobre a reestruturação da carreira dos militares do Estado do Ceará, com alteração de sua estrutura remuneratória e extinção do posto de 2° Tenente, das graduações de aspirante, 2° Sargento e 3° Sargento (art. 2°, inciso I e alíneas). Dispõe, ainda, no parágrafo primeiro do art. 2, que os militares estaduais inativos, ocupantes do posto ou graduações em extinção permanecerão com as mesmas prerrogativas atinentes ao grau hierárquico no qual passaram à inatividade.



    2. Tendo o autor sido transferido para a reserva remunerada com proventos em conformidade com o posto de 2° Tenente, afigura-se descabido seu pleito de reajuste de proventos correspondentes ao posto de 1° Tenente, em evidência que a Lei n° 13.035/2000 não implicou transformação ou reclassificação de postos, mas uma extinção futura e gradual, de forma que restou preservada a estrutura remuneratória.



    3. A improcedência do pleito autoral não implica violação à isonomia inserta no art. 40, § 8°, da CF/88, na redação então vigente, porquanto os proventos do militar serão devidamente atualizados conforme as revisões gerais previstas para a categoria.



    4. Apelação conhecida e desprovida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente